Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714520-52.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO SOARES BRANQUINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela exequente contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito. Na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, "a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal, torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação". De outra parte, dispõe o art. 82, §1o que a redistribuição de processos em caso de afastamento do relator pressupõe “urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência.” Verifica-se a existência de prevenção do eminente Des. James Eduardo Oliveira em razão de ser relator da apelação interposta no processo n. 0717612-48.2022.8.07.0007, que é conexo ao presente processo. Encaminhe-se o processo à Sua Excelência, considerando já ter retornado do afastamento (art. 81 do Regimento Interno do TJDFT). Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)